Tribunal: TJPA
Processo: 0812599-34.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812599-34.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA

INTERESSADO: CLEONICE DE JESUS FERREIRA SOARES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CALÚNIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
EMENDATIO LIBELLI
ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. Caso em exame:

1.
Conflito negativo de jurisdição, a fim de definir o Juízo competente para processar e julgar o suposto delito de calúnia. O Juízo suscitante entendeu que os fatos descritos na inicial se amoldam ao crime de calúnia com a incidência da majorante do art. 141, inciso, III, do CP. Dessa forma, atraindo a competência da Vara Criminal para processar e julgar o feito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de
emendatio libelli
antecipada.

III. Razões de decidir:

3.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a sentença o momento processual oportuno para a
emendatio libelli
, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal.

4. Excepcionalmente, quando não se exigir dilação probatória, tem-se admitido promover antecipadamente a
emendatio libelli
, porém não é esse o caso dos autos, vez que para a aferir a presença da majorante é necessária a produção de provas.

IV. Dispositivo e tese:

5. A partir dos documentos juntados aos autos, não é possível verificar de plano se o suposto delito teria sido praticado na presença do várias pessoas. Portanto, deve ser afastada a
emendatio libelli
antecipada promovida pelo Juízo suscitante.

6. Conflito de competência improcedente. Declarada a competência do Juízo suscitante.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJSC: TJSC
,
Conflito de Jurisdição n. 5019721-09.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 21-01-2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA para processa e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desª Rosi Maria Gomes de Freitas.

Belém (PA), ___ setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0812599-34.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEU/PA

JUÍZO SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, tendo como suscitado o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA.

Versam os autos sobre queixa-crime apresentada por DANIEL DE ARAÚJO BARBOSA em desfavor de CLEONICE DE JESUS FERREIRA SOARES, atribuindo-lhe a prática do crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal.

Inicialmente, a peça acusatória foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA (suscitado), tendo o magistrado singular, em decisão proferida no dia 18/03/2024, declinando a competência para a Vara do Juizado Especial Criminal, vez que a pena máxima não ser superior a dois anos (ID-21096268).

Recebidos os autos na Vara do Juizado Especial Criminal, este os encaminhou com vistas ao Ministério Público, que se manifestou pela realização de audiência preliminar (ID-21096281).

Os autos retornaram conclusos ao magistrado, tendo este suscitado o presente conflito negativo de competência por entender restar configurada a causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP, não obstante o querelante tenha ofertado a queixa crime por crime de calúnia na forma simples (ID-21096292).

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de segundo grau, que manifestou-se pela competência do Juízo suscitante, qual seja, a Vara do Juizado Especial Criminal de Ananindeua-PA (ID-21697528).

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém-PA, ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, uma vez que atende aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e necessidade.

Conforme narrado, os presentes autos versam sobre Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A discussão gravita em torno da definição do juízo competente para processar e julgar os supostos crime de calúnia constante da queixa-crime ajuizada por
DANIEL DE ARAÚJO BARBOSA em desfavor de CLEONICE DE JESUS FERREIRA SOARES.

No presente caso, em que pese a capitulação realizada na queixa-crime (calúnia simples), o Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal entendeu que os fatos descritos na inicial acusatória se amoldam ao crime de calúnia com a incidência da majorante prevista no art. 141, III do CP, qual seja, “n
a presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia”
.
Dessa forma,

afastada estaria a aplicação da norma prevista no art. 61 da Lei 9.099, vez que, com a causa de aumento, a pena ultrapassaria o patamar de 02 (dois) anos.

Entendo que não assiste razão ao Juízo suscitante.

Em síntese, a queixa-crime narra que, no dia 15 de novembro de 2023, em reunião realizada em condomínio, com vários condôminos presentes, a querelada imputou ao querelante, que exerce a função de síndico, fatos definidos como crime.

Contrariamente ao entendimento do Juízo suscitante, a partir dos documentos juntados aos autos, não é possível verificar de plano se o suposto delito teria sido praticado na presença do várias pessoas, posto que a Ata
de Assembleia Ordinária de Eleição do Síndico está com a data de 14/06/2023, ou seja, anterior aos fatos narrados na queixa-crime, e apenas comprova que o querelante exercia a função de síndico.

Além disso, o Boletim de ocorrência policial apenas descreve que o delito teria sido praticado durante uma reunião.

Nessa esteira, entendo que não há manifesta incorreção na capitulação oferecida pelo querelante. E, sendo assim, deve ser afastada a
emendatio libelli
antecipada promovida pelo Juízo suscitante, vez que para aferir a presença da majorante é necessário dilação probatória, o que é incompatível com o momento processual, sob pena de violação ao devido processo legal criminal.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSIDÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 4ª VARA CRIMINAL E DO JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL E DELITOS DE TRÂNSITO, AMBOS DA COMARCA DE JOINVILLE. QUEIXA-CRIME QUE VEÍCULA A PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE PROCESSAR VIA JUÍZADO ESPECIAL. INVIABILIDADE, POR SUA VEZ, DE EMENDATIO LIBELLI NA FASE DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME PELO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 383, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUERELENTE QUE EXPRESSAMENTE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE INJÚRIA RACIAL E ASSIM CAPITULOU O TIPO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUIR O FEITO. EMENDATIO LIBELLI POR SUPRESSÃO DE ELEMENTAR E/OU CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE OCORRER POR OCASIÃO DA SENTENÇA.

1. "Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a sentença o momento processual oportuno para a emendatio libelli, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal" (HC n. 115.831/MA, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, j. 22-10-2013).

2. Excepcionalmente, quando não depender de nenhuma dilação probatória, "bastando, para tanto, a análise dos fatos na denúncia, in status assertionis, para verificar o erro na imputação" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 7 ed. Salvador: jusPODIVM, 2019, p. 1595), tem-se admitido promover antecipadamente a ementdatio libelli, porém não é esse o caso dos autos.

[...]

(TJSC, Conflito de Jurisdição n. 5019721-09.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 21-01-2021).

Portanto, com base na lei e jurisprudência e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do conflito para julgá-lo IMPROCEDENTE e, sendo assim, declarar a competência do Juízo suscitante, isto é, o Juízo da
Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/09/2024